Tribunal: TJSP
Processo: 2164781-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Recurso interposto contra decisão que determinou penhora no rosto dos autos da recuperação judicial – Pretensão de anulação da decisão por violação à suspensão determinada no Tema no 987 do STJ – Medida de caráter meramente assecuratório do direito do credor, respeitadas as preferências legais e de inscrição – Ausência de prejuízo imediato à

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Recurso interposto contra decisão que determinou penhora no rosto dos autos da recuperação judicial – Pretensão de anulação da decisão por violação à suspensão determinada no Tema no 987 do STJ – Medida de caráter meramente assecuratório do direito do credor, respeitadas as preferências legais e de inscrição – Ausência de prejuízo imediato à executada recuperanda – Inaplicabilidade do paradigma, sem prejuízo de se aguardar o desfecho para ulteriores medidas, que deverão observar o tema 987 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164781-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SIMISA
SIMIONI METALURGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164781-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
? 2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2164781-10.2020.8.26.0000
Agravante:
SIMISA SIMIONI METALÚRGICA LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SERTÃOZINHO / 2a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
MARCELO ASDRUBAL AUGUSTO GAMA
VOTO No 26.808
Agravo de instrumento Execução fiscal Recurso interposto
contra decisão que determinou penhora no rosto dos autos da
recuperação judicial Pretensão de anulação da decisão por
violação à suspensão determinada no Tema no 987 do STJ
Medida de caráter meramente assecuratório do direito do
credor, respeitadas as preferências legais e de inscrição
Ausência de prejuízo imediato à executada recuperanda

Inaplicabilidade do paradigma, sem prejuízo de se aguardar o
desfecho para ulteriores medidas, que deverão observar o tema
987 do STJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Simisa Simioni Metalúrgica Ltda. contra decisão que, em incidente de
cumprimento de sentença instaurado por força do descumprimento de
acordo homologado na ação de conhecimento, determinou a realização de
penhora no rosto dos autos no 1008559-93.2014.8.26.0597, referentes à
recuperação judicial da agravante, com o fito de garantir o crédito
tributário executado pelo Serviço Social da Indústria SESI.
A agravante alega que no Tema no 987 do STJ foi
determinada a suspensão nacional dos processos envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164781-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
"Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução fiscal", vedada a prática de atos
processuais após referida ordem, conforme art. 314 do CPC, o que, no caso
concreto, implicaria a nulidade da decisão que determinou a penhora no
rosto dos autos da recuperação judicial, a qual se caracterizaria ato
constritivo. Ainda, afirma que é descabida a penhora no rosto dos autos
pois não haveria que se falar em a existência de um crédito ou direito de
titularidade do executado em face de terceiro. Nesses termos, pugna a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada,
para que seja determinada a suspensão do feito.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 145), o
recurso foi regularmente processado e contrariado (fls. 27 38).
A agravada defende que trata-se de contribuição
parafiscal, gozando dos mesmos privilégios do crédito tributário no que
tange à recuperação judicial, destacando-se, ainda, que não houve
demonstração de que as contribuições devidas foram incluídas no plano de
recuperação. No mais, afirma que a penhora no rosto dos autos “não
garante a satisfação do crédito, mas tão somente a preferência em
eventual pagamento aos credores, tendo em vista a preferência do crédito
tributário”.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164781-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, conforme já
delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
O Tema no 987 do STJ versa sobre a seguinte
controvérsia: “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida
tributária e não tributária”.
Ocorre que a medida adotada se limita à penhora
no rosto dos autos da recuperação judicial, de caráter meramente
assecuratório, preventivo, que não causa gravame ao agravante, apenas
garantindo diretos do exequente para futura e oportuna satisfação dos
créditos, respeitadas as preferências legais e de inscrição.
A própria dicção do art. 860 do CPC revela essa
natureza ao destacar que a penhora ser averbada “a fim de que esta seja
efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao
executado”, não implicando, pois, imediatos prejuízos à recuperação
judicial da executada, o que afasta a incidência do Tema 987 do STJ.
Fulminando qualquer dúvida acerca do caráter
puramente conservativo da penhora no rosto dos autos, confira-se a lição
de Daniel Amorim Assumpção Neves (2017, p. 1270): “Essa espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164781-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o
direito evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado
diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está
penhorado em outra demanda judicial”.
Por fim, confira-se julgado desta C. Câmara, que
já se posicionou acerca da matéria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Insurgência contra decisão que deferiu penhora no
rosto dos autos em Recuperação Judicial. Pendente de decisão o tema no
987 no STJ (Recursos Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261) que diz
respeito sobre a possibilidade de constrição em bens da empresa em
regime de recuperação judicial. Penhora é medida conservativa que não
causa gravame a agravante. Manutenção da penhora até julgamento final
do presente agravo. Agravo suspenso, mantida a penhora, até julgamento
do Tema no 987, no STJ. (TJSP; Agravo de Instrumento 2054275-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora